Tribunal: STF
Processo: RE 1012186
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 565.160, Tema n. 20, e Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema n. 339).
    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal por força de novo recurso de agravo deduzido no feito.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente cuida-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.260.750, Tema nº 1100: em julgamento.
    Ante o exposto, determino nova devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 1100 da repercussão geral, para que, finalizado o julgamento do paradigma, sejam observados os procedimentos previstos nos incisos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). .
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente